Tribunal: TJDFT
Processo: 0032629-70.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
A presente execução refere-se somente aos honorários (ID 11132946). Não há precatório pendente de pagamento. Assim, adimplida a RPV (ID 22757407), com extinção da execução pela sentença ID 22757406, arquive-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator